Tribunal: STF
Processo: ARE 1382878
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PERCEBIDOS PELO INSTITUIDOR. FALECIMENTO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 40, § 7º, DA CF. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". IMPOSSIBILIDADE. 



    COM EFEITO, A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA É REGIDA PELA MÁXIMA BEM CONHECIDA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. 



    NO CASO, DIANTE DO FATO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO TER FALECIDO EM MOMENTO POSTERIOR A 01/01/2004 (DURANTE A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03), OU SEJA, NO ANO DE 2020, O VALOR DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, VIDE LIMITAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 3º, parágrafo único EC nº 41/2003. Sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 3º, parágrafo único, da EC 41/2003, porque “consoante se verifica da documentação colacionada aos autos em grau de recurso (evento 20 - out 3), o extinto servidor já havia sido transferido para reserva remunerada antes do seu óbito, sendo-lhe garantido o direito de perceber na inatividade proventos integrais da nova graduação”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    (RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 396)



    5. No caso, o Tribunal de origem assentou:



    Cumpre registrar que integralidade não se confunde com paridade, na medida em que aquela refere-se ao recebimento dos proventos em valor igual ao total da remuneração que o servidor recebia no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ao passo que a última é a concessão dos reajustes atribuídos aos servidores ativos.



    (...)



    Isso porque a legislação previdenciária é regida pela máxima bem conhecida do “tempus regit actum”, sendo que no caso dos autos, o instituidor da pensão faleceu em 24/02/2020, quando, de fato, já estava em vigor a Emenda Constitucional n° 41/2003, que alterou a redação do art. 40, § 7°, da Constituição Federal de 1988, passando a dispor o seguinte:



    Art. 40. [...]



    § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).



    (...)



    No caso em exame, verifico que a sentença proferida não levou em consideração a norma constitucional, pois reconheceu o direito ao benefício da pensão por morte em favor da autora, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o segurado recebia em vida.



    Com efeito, tendo ocorrido o óbito do instituidor da pensão em 2020, e excedido o limite do teto do RGPS, certa se faz a aplicação do redutor de 30% sobre a soma excedente, merecendo amparo a pretensão da autarquia apelante quanto ao ponto, eis que indevida a determinação de pagamento do valor integral percebido pelo extinto servidor falecido, na forma como constou na decisão recorrida. (grifos acrescentados)



    6. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). No mesmo sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 7º E 8º, E 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 7º da EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RE 603580-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (RE 603580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015). 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.251.734-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.223.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator